Tribunal: TJSP
Processo: 2373116-58.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. O HABEAS CORPUS NÃO SUBSTITUI O AGRAVO EM EXECUÇÃO, PREVISTO NO ART. 197 DA LEP, SALVO EM CASO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. A EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO INSERE-SE NA DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO E NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. O HABEAS CORPUS NÃO SUBSTITUI O AGRAVO EM EXECUÇÃO, PREVISTO NO ART. 197 DA LEP, SALVO EM CASO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. A EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO INSERE-SE NA DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO E NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.